Tribunal: TJSP
Processo: 1068997-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Contrato bancário – Mútuo – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparatória de danos morais – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Contratação do negócio jurídico demonstrada – Lançamentos dos valores mínimos das faturas a débito nos proventos pagos pelo INSS – Previsão expressa em contrato – Vício de consentimento não

Ementa:
Contrato bancário – Mútuo – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparatória de danos morais – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Contratação do negócio jurídico demonstrada – Lançamentos dos valores mínimos das faturas a débito nos proventos pagos pelo INSS – Previsão expressa em contrato – Vício de consentimento não demonstrado – Improcedência – Apelação não provida, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500924
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068997-48.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
HELENA MUROFUSHI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068997-48.2019.8.26.0100 -Voto no 33304
2
Apelação n.o 1068997-48.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo 18a Vara Cível
Apelante: Maria Helena Murofushi
Apelado: Banco BMG S/A
Voto n.o33304
Contrato bancário Mútuo Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com repetição de indébito e reparatória de danos morais

Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)

Contratação do negócio jurídico demonstrada Lançamentos dos valores
mínimos das faturas a débito nos proventos pagos pelo INSS Previsão
expressa em contrato
Vício de consentimento não demonstrado

Improcedência
Apelação não provida, com majoração da verba
honorária.
Pretensão declaratória de inexistência de débito cumulada com
pedidos de repetição de indébito e reparatório de danos morais julgada
improcedente, adotado o relatório da r. sentença.

Em apelação, a autora alegou a ocorrência de vício de
consentimento, tendo sido induzida a efetuar contratação diversa da pretendida.
Alegou que nunca teve intenção de realizar contratação de cartão de crédito pela
reserva de margem consignada, mas apenas de fazer um empréstimo
consignado convencional, inexistindo prova do desbloqueio e da efetiva utilização
do cartão de crédito, tendo o réu agido de má-fé. Falou que foi induzida a pensar
que contratava empréstimo consignado convencional, tanto que o valor foi
transferido por meio de TED para a sua conta corrente. Sustentou que as faturas
acostadas nos autos comprovam a ausência de consumo e a não realização de
desbloqueio do cartão. Alegou que a sua margem de crédito foi reduzida
sensivelmente para quando necessitar. Falou da abusividade da conduta do réu,
e da ocorrência de vantagem excessiva ante a perpetuidade da dívida, tendo em
vista que pagamento mínimo de cartão de crédito não é amortização de dívida.
Pleiteou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do seu
benefício previdenciário, bem como a condenação do réu ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068997-48.2019.8.26.0100 -Voto no 33304
3
indenização por danos morais. Citou jurisprudência. Postulou pelo provimento do
recurso para reforma da r. sentença.
Houve resposta.
Eis o relatório.
A autora narrou, na inicial, que contratou empréstimo com descontos
automáticos em seu benefício previdenciário, mas o réu, de maneira ilegal e
abusiva, impôs, mediante clara venda casada, cartão de crédito com reserva de
margem consignada. Pediu: (1) a nulidade das cláusulas/instrumentos contratuais
que prevejam a cobrança de RMC (reserva de margem consignável); (2) a
restituição dobrada dos valores pagos por desconto no benefício previdenciário;
(3) a condenação do réu ao pagamento de reparação de danos morais.
A Lei n.o 10.820/2003, alterada pela Lei n.o 13.172/2015, dispõe, em
seu art. 6o, sobre a possibilidade de autorização, pelo titular do benefício
previdenciário, de descontos nos proventos para fins de amortização de valores
de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil, observadas as normas editadas pela autarquia
previdenciária. O INSS, de acordo com este dispositivo legal, editou a Instrução
Normativa INSS/PRES n.o 28/2008, que trata do cartão de crédito com reserva de
margem consignável.
A fls. 79/81 está o instrumento de contrato firmado entre as partes.
Intitulado de “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e
Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, nele há menção expressa,
na cláusula IV, que trata das “Características do Cartão de Crédito Consignado”,
de valor mínimo para pagamento mensal na fatura. A cláusula VIII, por sua vez,
dispõe sobre autorização para os descontos mensais em benefício para o
pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068997-48.2019.8.26.0100 -Voto no 33304
4
Há bastante clareza neste documento para entendimento do
negócio que estava a ser contratado.
As faturas demonstram a utilização do cartão para saque. A autora
os efetuou em novembro de 2015 (saque principal - fl. 90) e novembro de 2017
(saque complementar - fls. 113).
Não se cuida de empréstimo tradicional, mas de cartão de crédito
consignado livremente utilizado para saques ou compras, com regramento
próprio. A quitação da dívida depende de pagamento integral do saldo devedor
da fatura, não apenas dos valores mínimos mensalmente lançados no benefício
previdenciário.
Ademais, a petição inicial foi distribuída em julho de 2019, muito
tempo depois dos primeiros descontos nos proventos de aposentadoria para
amortização dos juros decorrentes da operação do mútuo, o que fulmina qualquer
possibilidade de acolhimento da tese exposta na inicial, afinal, as máximas da
experiência mostram que ninguém suportaria tanto tempo a pagar parcelas de
empréstimos que não contraiu.
Como consequência da adesão ao contrato de cartão de crédito
consignado, sem quitação do saldo devedor, não se fala de reparação de danos
morais, tampouco de restituição de quantias pagas. Nenhuma conduta irregular
pode ser atribuída à instituição financeira, tampouco dano é verificado na
continuidade da cobrança dos valores mínimos, tudo conforme pactuado
livremente entre as partes.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, impõe-se a majoração da verba
honorária de 10% para 15% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária
concedida.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento à apelação, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068997-48.2019.8.26.0100 -Voto no 33304
5
majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator